Tribunal: TJMT
Processo: 0003995-72.2020.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003995-72.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ MARTINS - CPF: 097.209.398-26 (VÍTIMA), HELLEN MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 701.864.211-68 (VÍTIMA), HAROLDO PINHEIRO GONCALVES - CPF: 014.456.041-08 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.406.619-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HAROLDO PINHEIRO GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – 1o FATO – FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – 2o FATO – FURTO SIMPLES DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1o DO CP) – 3o FATO – RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CP) – 4o FATO – FALSA IDENTIDADE (ART. 307, DO CP) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO (FATO 2) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOCORRÊNCIA – POSSE DA
RES FURTIVAE
– PRESUNÇÃO DE AUTORIA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO (FATO 3) - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APELANTE REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE - HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE FURTO (FATOS 1 E 2) – PENA READEQUADA -
APELO NÃO PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A apreensão da
res furtiva

na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

“A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(STJ, AgRg no HC 618.250/SP)

3. "Tendo o Tribunal local demonstrado que a prática delitiva se deu em três blocos distintos de condutas cujo intervalo de tempo entre eles foi de aproximadamente três meses, mas consignado que todas elas foram praticadas em ritmo contínuo e em contexto da sua ocorrência que refugia ao total controle dos réus, justificado está a excepcional admissão do favor da continuidade delitiva" (AgRg no REsp 1345274/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 12/04/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no REsp 1786500/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003995-72.2020.8.11.0055

APELANTE: HAROLDO PINHEIRO GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa de
HAROLDO PINHEIRO GONÇALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da
2o Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
, que julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória para (id. 75645488):

1)
desclassificar
o delito de furto qualificado pela destreza para
condenar
o réu pelo cometimento de
furto simples
, nos termos do artigo 155, caput, do Código Penal, contra a Loja Yes Comésticos
(fato 1)
à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
;

2)
condenar
o apelante à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de
furto simples durante o repouso noturno (fato 2)
, inscrito no art. 155, § 1o, do Código Penal em face da vítima Hellen Matos de Oliveira;

3)
condenar
o apelante à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de
receptação (fato 3)
, inscrito no art. 180, caput, do Código Penal e;

4)
condenar
o apelante à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses e 13 (vinte) dias de detenção
, pela prática do crime de
falsa identidade (fato 4)
, inscrito no art. 307, caput, do Código Penal.

Somadas as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, chega-se ao total de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção, no regime inicialmente fechado.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos (id. 75643489):

“Fato 01: artigo 155, § 4°, inciso II, do CP.

(...) No dia 17 de janeiro de 2020, por volta das 16h, no estabelecimento comercial Yes Cosméticos, situado nesta cidade e comarca de Tangara da Serra, o denunciado HAROLDO PINHEIRO GONQALVES, com consciência e vontade, mediante destreza, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias moveis consistentes em 01 (um) perfume Unique Black masculino, de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), e 01 (um) perfume Numerado 62, avaliado em R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), pertencentes a Loja Yes Cosméticos, de propriedade da vitima Daniela Patricia Pereira dos Santos (...)”

Fato 02: artigo 155, § 1°, do CP.

“(...) No dia 18 de janeiro de 2020, durante o repouso noturno, na residência situada na Rua 30, n° 38, Centre, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra, o denunciado HAROLDO PINHEIRO GONQALVES, com consciência e vontade, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bicicleta, marca Avant, cor Verde, numeração N088044, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencente a vitima Hellen Matos de Oliveira (...)”

Fato 03: artigo 180, caput, do CP.

“(...) No dia 18 de janeiro de 2020, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra, o denunciado HAROLDO PINHEIRO GONQALVES, com consciéncia e vontade, recebeu, em proveito préprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) perfume da marca Vodka Men, avaliado em R$ 35,91 (trinta e cinco reais e noventa e um centavos), pertencente à Farmácia Pague Pouco, de propriedade da Vitima André Luiz Martins (...)”

Fato 04: artigo 307 do CP.

“(...) No dia 18 de janeiro de 2020, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra, o denunciado HAROLDO PINHEIRO GONÇALVES, com consciência e vontade, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, visando a ocultação dos seus antecedentes Criminais (...)”

Em suas razões, a Defensoria Pública pugna pela absolvição em relação ao segundo fato (furto simples cometido durante o repouso noturno contra a vítima Hellen Matos de Oliveira, porquanto aduz que inexistem elementos probatórios suficientes para prolação do édito condenatório.

Requer, ainda, a absolvição do apelante, do delito de receptação (Fato 03), invocando, para isso, o princípio da insignificância (id. 75645507).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
requereu o
desprovimento
do apelo defensivo (id.
75645518
).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto

(id.
79820497
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HAROLDO PINHEIRO GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório
:

Do delito de furto simples cometido durante o repouso noturno (FATO 2)
:

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do furto simples cometido durante o repouso noturno (fato 2), porquanto aduz que inexistem elementos probatório suficientes para ensejar o decreto condenatório prolatado.

O pleito
não merece provimento
.

Na fase administrativa (id. 75643491, p. 05), o réu Haroldo Pinheiro Gonçalves, até então identificado por Ailton Pinheiro Gonçalves, alegou que uma pessoa, a qual não quis identificar, teria lhe pedido para vender o perfume apreendido.

Além disso, disse ao Delegado de Polícia que a bicicleta que estava em sua posse, pertencia à sua sobrinha e que ela teria, inclusive, nota fiscal.

Já em Juízo, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que teria somente pego emprestado a bicicleta de um conhecido de alcunha “NEGUINHO”, o qual seria usuário de entorpecentes, para tentar vender um perfume para ele, não obtendo sucesso e, quando estava retornando para entregar, tanto o perfume, quanto a bicicleta, foi abordado pelos policiais militares.

Contudo, analisando detidamente os autos, observa-se que a justificativa resta isolada de qualquer outro elemento probatório.

Com efeito, as provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastreada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelos Policiais Militares Wagner de Almeida Leite e Welinton Fabiano da Silva, que participaram da prisão em flagrante do réu, os quais foram uníssonos ao afirmarem que a
res furtiva
foi apreendida na sua posse.

Aliás, conforme cediço,
a apreensão da
res furtiva

na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ou seja, surpreendido o agente na posse de objetos recentemente subtraídos, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, presume-se que seja ela o autor da infração.

Sobre a matéria em debate,
Marcus Vinícius Boschi
sustenta que
“(...) a apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresente é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida. Vale dizer, o ordinário presume-se, o extraordinário é que deve ser provado (...)”
[1]

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento da jurisprudência:

"Não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que,
diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem
"
(HC 348.374/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Na espécie, a defesa não se desvencilhou de tal ônus a contento, uma vez que a versão apresentada pelo apelante se mostra inverossímil e desprovida de qualquer elemento probatório, especialmente porque o réu deu duas versões acerca da propriedade da bicicleta, sendo que na fase policial (id. 75643491, p. 05) alegou que a
res furtiva
pertenceria à sua sobrinha e, em Juízo, que pertenceria a um amigo de alcunha “Neguinho”.

Diante disso, considerando todos os elementos probatórios levantados durante a instrução processual, a presunção inicial de autoria transformou-se em certeza.

Por isso, inviável a absolvição do apelante do delito de furto simples praticado durante o repouso noturno (fato 2).

Da absolvição do delito de receptação (Fato 3)
:

Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à hipótese, diante da atipicidade material da conduta, com a absolvição do apelante da imputação do delito de receptação dolosa.

Com efeito, o princípio da insignificância foi razoavelmente pacificado, norteado pelo conhecido precedente do Supremo Tribunal Federal, o qual traçou balizas para sua aplicação, asseverando que
“o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
[2]
.

É dizer que o instituto exige expressiva lesão jurídica para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em hipóteses em que, embora a conduta seja tipificada, o dano jurídico é irrelevante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que
“a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(STJ, AgRg no HC 618.250/SP).

In casu
, não obstante o valor da res (R$ 35,91 – Perfume da marca Vodka Men – auto de avaliação indireta de id. 75643494), o apelante é multirreincidente específico em crime patrimonial, tendo em vista a prática anterior de cinco crimes de furto simples, conforme consta no sistema SEEU.

Desse modo, seguindo a orientação fixada pelas Cortes Superiores e analisando as peculiaridades do caso concreto, verifico acentuado desvalor na conduta do apelante, eis porque a alegação de pequeno valor da
res furtiva
, isolada, não se revela suficiente ao reconhecimento do princípio da bagatela.

Nesse passo, não há falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, motivo pelo qual, mantenho a condenação do acusado pelo cometimento do delito de receptação nos termos da sentença.

Providência de ofício: Reconhecimento da continuidade delitiva.

Compulsando os autos, constato que o réu praticou dois crimes de furto da mesma espécie e em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes (Fatos 1 e 2), devendo o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

De tal modo, é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça ao tratar da aplicação do crime continuado em casos semelhantes ao dos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 71 CÓDIGO PENAL CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL. SUPERIOR A TRINTA DIAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na esteira de julgados desta Corte Superior, para a caracterização da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, uma vez que o Código Penal brasileiro adotou a teoria mista ou objetivo-subjetiva. 2. Reconhecendo a instância ordinária que houve um certo ritmo entre as ações sucessivas, ou seja, uma determinada periodicidade apta a justificar a aplicação da continuidade delitiva, infirmar o entendimento consagrado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. "Tendo o Tribunal local demonstrado que a prática delitiva se deu em três blocos distintos de condutas cujo intervalo de tempo entre eles foi de aproximadamente três meses, mas consignado que todas elas foram praticadas em ritmo contínuo e em contexto da sua ocorrência que refugia ao total controle dos réus, justificado está a excepcional admissão do favor da continuidade delitiva" (AgRg no REsp 1345274/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 12/04/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1786500/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019)

Conclui-se, por fim, que os crimes de furto cometidos pelo agente (fato 1 e fato 2), foram derivados de continuidade, em semelhantes condições de tempo e maneira de execução, o que torna evidente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a caracterização do crime continuado, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, afastando-se, por óbvio, o concurso material entre os crimes de furto.

Desse modo, reconhecida a continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) entre os delitos de furto simples, aplico a pena do crime mais grave – 02 anos e 26 dias de reclusão e 16 dias-multa pelo cometimento do delito de furto simples durante o repouso noturno – e majoro-a em 1/6 (um sexto), chegando ao total de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a qual torno definitiva.

Por fim, somo às penas referentes ao delito de receptação (01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa e ao delito de falsa identidade (04 meses e 13 dias de detenção), totalizando a pena em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 34 (trinta e quatro) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção pelo cometimento do delito de falsa identidade, ambos no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “b” do Código Penal.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, contudo, reconheço de
OFÍCIO
a continuidade delitiva entre os delitos de furto simples (Fatos 1 e 2), passando a pena final para 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 34 (trinta e quatro) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Fatos 1, 2 e 3), além de 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção pelo cometimento do delito de falsa identidade (Fato 4), ambos no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “b” do Código Penal.

É o voto.

[1]
Código de processo penal comentado. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2008. p. 169 e 170.

[2]
HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021